Tribunal: TJPA
Processo: 0814733-34.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814733-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. M. M., CAROLINA DAIANY MELO DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR PORTADOR DE TEA E EPILEPSIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CARÁTER NÃO TAXATIVO DO ROL DA ANS EM CASOS DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que, nos autos de ação de obrigação de fazer, manteve o deferimento de tutela de urgência determinando o custeio de tratamento multidisciplinar (psiquiatria, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicologia) para menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia. A agravante sustenta a taxatividade do Rol da ANS, a natureza educacional das terapias e a inconstitucionalidade de dispositivos regimentais que autorizam o julgamento monocrático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a decisão monocrática que nega seguimento a recurso contrário à jurisprudência dominante padece de vício de inconstitucionalidade; (ii) se o Rol de Procedimentos da ANS possui natureza taxativa apta a excluir o custeio de terapias multidisciplinares (ABA e suporte pedagógico) quando prescritas por médico assistente para o tratamento de TEA; e (iii) se é lícita a negativa de custeio baseada na alegação de natureza educacional/pedagógica do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há inconstitucionalidade na competência monocrática do relator para negar provimento a recurso contrário a jurisprudência dominante (art. 133, XI, "d", do RITJPA), uma vez que o dispositivo encontra amparo na autonomia administrativa dos tribunais (art. 96, I, "a", CF/88) e não suprime o contraditório, garantido pelo agravo interno ao colegiado.

4. O tratamento de pacientes com TEA, quando prescrito por profissional habilitado, exige abordagem multidisciplinar, sendo dever da operadora custeá-lo, sob pena de esvaziamento da finalidade do plano de saúde. A jurisprudência do STJ e deste TJPA reconhece o dever de cobertura de terapias multidisciplinares, não prevalecendo interpretação restritiva do Rol da ANS que inviabilize o tratamento eficaz do paciente.

5. A segregação artificial entre atendimento clínico e suporte pedagógico é inaplicável quando o apoio no ambiente escolar constitui parte integrante do plano de reabilitação e inclusão do menor, sendo vedada a negativa sob pretexto de exclusividade educacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que determina o custeio do tratamento prescrito, sob o entendimento de que a prescrição médica para tratamento de TEA possui prevalência sobre restrições administrativas do rol da ANS, devendo ser assegurada a eficácia integral do tratamento multidisciplinar.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Legislação:
Arts. 96, I, "a", 197 da CF/88; Arts. 932, IV e VIII, 1.021, 1.020 do CPC; Art. 133, XI, "d" do RITJPA; Lei nº 9.656/1998 (Arts. 10, §4º, 12, VI).

Precedentes:
STJ, EREsp n. 1.889.704/SP; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.976.713/SP; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801228-10.2023.8.14.0000.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 15ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 18/05/2026 e encerramento às 14h do dia 25/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0814733-34.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: E. M. M. (Representado por sua genitora, CAROLINA DAIANY MELO DE ANDRADE)

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face da decisão monocrática de minha lavra (ID nº 22113269 - Pág. 1-8), que, em sede de Agravo de Instrumento, conheceu e negou provimento ao recurso da operadora de saúde, mantendo a decisão proferida pelo juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, em desfavor de
E. M. M. (representado por sua genitora, CAROLINA DAIANY MELO DE ANDRADE).

Em suas razões recursais

de Id 22534853
, a agravante sustenta, em síntese pela ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do cpc, além da observância estrita da Lei nº 9.656/98 e das normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), defendendo a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. Bem como, a inexistência de obrigação contratual ou legal para o custeio de "acompanhante terapêutico" em ambiente escolar e psicopedagogia, por possuírem natureza pedagógica/educacional e não de assistência à saúde;

Ademais, pela inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJPA, aduzindo violação à competência privativa da União para legislar sobre normas processuais.

Requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para que a decisão monocrática seja reconsiderada ou submetida ao julgamento do colegiado, visando à reforma da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

V O T O

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo comprovado, conheço do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Passo a analisar o recurso.

2. Da Preliminar de Inconstitucionalidade e Nulidade da Decisão Monocrática

A agravante suscita a inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno deste Tribunal, sob o argumento de que a norma alargaria indevidamente a competência do relator ao conferir-lhe poderes para negar provimento a recurso com base em "jurisprudência dominante", o que constituiria matéria de direito processual, de competência privativa da União
.

Tal alegação não merece acolhida.

O referido dispositivo regimental encontra amparo na autonomia administrativa e organizacional garantida aos Tribunais pelo art. 96, I, "a", da Constituição Federal. O exercício da competência monocrática pelo Relator, em hipóteses de jurisprudência consolidada, não suprime o direito ao duplo grau de jurisdição ou ao contraditório, uma vez que o ordenamento processual civil vigente (arts. 932 e 1.021 do CPC) assegura à parte a faculdade de submeter a decisão unipessoal ao controle de legalidade pelo órgão colegiado, como ora ocorre com a interposição deste Agravo Interno.

Portanto, não há qualquer vício de inconstitucionalidade ou usurpação de competência legislativa, estando a decisão monocrática em perfeita consonância com a busca pela celeridade e economia processual.

3. Do Mérito Recursal: Da Cobertura e da Natureza do Tratamento

No mérito, a controvérsia devolvida a esta Turma cinge-se em verificar se a obrigação de custeio imposta à operadora, que envolve o tratamento de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e epilepsia, extrapola os limites da legislação de regência e das normas da ANS.

A agravante argumenta, com base na tese da "taxatividade" do Rol da ANS, que não estaria obrigada a custear tratamentos não expressamente listados, ou que possuam natureza educacional, tais como o acompanhante terapêutico em ambiente escolar e sessões de psicopedagogia.

Contudo, cumpre rememorar que a jurisprudência desta Corte, em harmonia com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), evoluiu para uma compreensão humanizada e integrada das garantias contratuais de assistência à saúde. A Lei nº 9.656/98, conquanto estabeleça normas e diretrizes para o setor, não pode ser interpretada de modo a suprimir o direito à vida e à saúde, especialmente em situações de vulnerabilidade acentuada, como a vivenciada pelo menor agravado.

4. Do tratamento multiprofissional

É fato incontroverso que a medicina moderna exige, para o manejo do autismo e comorbidades associadas, uma abordagem multidisciplinar e contínua. O médico assistente, figura que detém a responsabilidade técnica e o conhecimento especializado sobre o paciente, é quem detém a legitimidade para prescrever o tratamento adequado. A Operadora não possui competência para, sob o pretexto de interpretação estrita de resoluções administrativas (Rol da ANS), sobrepor sua vontade à prescrição médica, frustrando a eficácia do tratamento do beneficiário.

Neste sentido, a obrigatoriedade da cobertura de terapias pelo
método ABA
, quando prescritas por profissional habilitado, é matéria pacificada, configurando a negativa de cobertura uma conduta ilícita, que coloca em risco o desenvolvimento biopsicossocial da criança.

5. Das terapias pedagógicas

Quanto à alegação de que o suporte pedagógico ou a psicopedagogia não seriam objeto do contrato, a agravante desconsidera que, no caso de pacientes com TEA, a linha que separa o atendimento clínico-terapêutico da necessidade de apoio ao aprendizado é, por vezes, tênue. O apoio ao paciente no ambiente escolar, por profissionais habilitados, muitas vezes integra o próprio plano terapêutico destinado a garantir a inclusão e a autonomia da criança.

A jurisprudência tem rejeitado a tese de "exclusividade" de cunho educacional quando o referido auxílio é parte integrante de um plano de tratamento multidisciplinar visando a habilitação e reabilitação do paciente. Condicionar o tratamento apenas ao que se passa dentro de um consultório clínico, ignorando o ambiente onde o menor passa grande parte de sua rotina (a escola), seria esvaziar a eficácia do dever de prestar assistência à saúde, criando uma barreira artificial ao pleno desenvolvimento do paciente.

Desta forma, não vislumbro, nas razões do presente agravo interno, qualquer elemento novo capaz de desconstituir a fundamentação da decisão monocrática. A agravante limita-se a reiterar argumentos que foram devidamente enfrentados e superados pelo entendimento deste Relator, pautado na jurisprudência dominante e na necessidade de proteção da parte hipossuficiente na relação consumerista.

O Poder Judiciário, em casos de tal natureza, deve atuar como garantidor de direitos fundamentais, evitando que o lucro ou a interpretação restritiva de cláusulas contratuais se sobreponham à dignidade da pessoa humana e ao dever constitucional de prestar assistência à saúde de qualidade.

A rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Portanto, não havendo argumentos novos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática atacada, a sua manutenção é medida que se impõe.

Diante do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, confirmando a obrigação da operadora de custear o tratamento multiprofissional prescrito ao paciente agravado, conforme determinado em sede de tutela de urgência.

É como voto.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 26/05/2026